Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-43.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIZAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO. DESISTÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO EXEQUENTE/EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em decorrência da perda superveniente do interesse processual, condenando o exequente/embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Pretende o recorrente/embargado a inversão da sucumbência.
2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade.” (AgRg no AREsp: 502836 MG 2014/0091311-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2014).
3. Na ação de execução, aparelhada com contrato de empréstimo consignado, o Juízo de origem declarou extinto o processo, nos termos dos arts. 924, II, e 925, do CPC. Registrou que “as parcelas relativas ao contrato são descontadas do executado em folha de pagamento. Por conseguinte, não havia razão para o ajuizamento da ação, bem como foram perseguidos valores pela vida da execução sem necessidade para tanto”.
4. Se não configurada a inadimplência do mutuário/embargante, além de constatada a quitação da dívida objeto da execução, em razão do princípio da causalidade, deve a parte embargada/apelante arcar com os ônus de sucumbência dos embargos à execução, no qual foi reconhecida a perda superveniente do interesse processual e extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.
5. Anota-se que, a despeito de ter havido atraso no repasse das primeiras parcelas consignadas no contracheque, os respectivos valores foram posteriormente descontados da conta-corrente do embargante/executado, com respectiva quitação. Logo, não houve o alegado vencimento antecipado da dívida a ensejar a execução, sob pena, inclusive, de configuração de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), em ofensa à boa-fé objetiva.
6. Recurso conhecido e desprovido.